Tribunal: TJDFT
Processo: 0704494-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0704494-89.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JORGE BENTO DA SILVEIRA AGRAVADO: CONDOMINIO RURAL CHACARA SAN FRANCISCO DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença que deferiu a penhora sobre suposto bem de família (id 144262448 do processo n. 0715409-34.2022.8.07.0001). Verifica-se que o comprovante de pagamento faz referência a numeração diversa da constante na guia de custas e emolumentos (id 43428062 e 43428063). O art. 1.007 do Código de Processo Civil determina que o recorrente deve comprovar o preparo no ato de interposição do recurso. Intime-se a parte agravante para recolher o preparo em dobro, sob pena de deserção, no prazo de cinco (5) dias, conforme arts. 932, parágrafo único, e 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil. Brasília, 14 de fevereiro de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator